Tribunal: STF
Processo: AI 591539
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÉPOCA PRÓPRIA. CONTROVÉRSIA DE 
   ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA 
   A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA.
1. Caso 
   em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado 
   demandaria a análise da legislação ordinária aplicada à espécie. 
   Providência que não tem lugar na instância extraordinária.
2. 
   Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto.
Agravo regimental 
   desprovido.